Tribunal: TJDFT
Processo: 0727065-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE INGRESSO DE ENTORPECENTES EM PRESÍDIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, detida ao tentar ingressar no presídio PDF II, portando aproximadamente 39g de entorpecente oculto em seus chinelos durante visita ao filho custodiado. Alegou-se ausência de fundamentação concreta para a prisão cautelar, insuficiência de indícios de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, bem como adequação de medidas cautelares diversas, dada a primariedade e bons antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da ausência de fundamentação concreta que demonstre a necessidade da medida extrema e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 312 do CPP, com demonstração concreta do periculum libertatis, não se prestando a justificativas baseadas apenas na gravidade abstrata do crime imputado.
4. A fundamentação da decisão atacada baseou-se em presunções genéricas sobre a periculosidade da conduta e no valor estimado da droga no sistema prisional, sem indicar elementos individualizados que justifiquem a segregação cautelar da paciente.
5. A paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, não integra organização criminosa e não há evidências de que, em liberdade, represente risco à instrução criminal ou à ordem pública.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT tem admitido, em casos semelhantes, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP, quando ausentes elementos concretos que justifiquem a prisão.
7. No caso concreto, as circunstâncias indicam a suficiência das medidas cautelares para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida.